Tribunal: TJSP
Processo: 1009225-63.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento - DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Ausência de contradição.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Omissão – Alegação de falta de abordagem muito embora tenha protestado pela produção de provas. OCORRÊNCIA: Houve

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento - DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Ausência de contradição.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Omissão – Alegação de falta de abordagem muito embora tenha protestado pela produção de provas. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa. Recurso acolhido para suprir a omissão, sem alteração do resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009225-63.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOILSON DE SALES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LUIZACRED
S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos em parte para suprir a omissão, sem alteração do resultado do
julgamento da apelação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-63.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 27563
2
VOTO No 27563.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1009225-63.2019.8.26.0001/50000 SÃO PAULO.
EMBARGANTE: JOILSON DE SALES SANTOS.
EMBARGADA: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Pretensão
de
caráter
infringente.
Prequestionamento
-
DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a
matéria já decidida. Ausência de contradição.
CERCEAMENTO DE DEFESA Omissão Alegação de falta
de abordagem muito embora tenha protestado pela produção de
provas. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto
à alegação de cerceamento de defesa. Recurso acolhido para
suprir a omissão, sem alteração do resultado.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA SUPRIR A
OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos por Joilson de Sales Santos contra o v. acórdão (fls. 211/216)
desta egrégia 18a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-63.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 27563
3
recurso de apelação.
O embargante pretende a declaração do v.
acórdão (fls. 1/3) para sanar contradição. Ressalta que o v. aresto deixou de
apontar o elemento subjetivo em concreto, nos termos dos artigos 80 e 81
do CPC e art. 93, inciso IX da Constituição Federal. Afirma o embargante
que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa.
Prequestiona a matéria. Requer provimento aos embargos.
Intimada a embargada Luizacred S.A. para
se manifestar sobre os embargos de declaração interpostos (fl. 5),
manifestou-se a fls. 8/9 pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
Os embargos de declaração merecem ser
parcialmente acolhidos, mas sem alteração do resultado do julgamento.
No caso, houve omissão no v. Acórdão, por
não constar expressamente apreciação da questão relativa à ocorrência de
cerceamento de defesa
Assim,
devem
ser
inseridos
na
fundamentação os seguintes parágrafos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-63.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 27563
4
“Não há que se falar em cerceamento de
defesa ante a ausência de dilação probatória.
Ainda que a questão discutida nos autos
seja de fato e de direito, se as provas apresentadas foram suficientes para
formar a convicção do Juízo, o julgamento antecipado não gerou
cerceamento do direito de defesa.
Os fatos suficientes para a compreensão da
lide foram corretamente demonstrados e não há razão plausível para a
produção de outras provas.”
O suprimento dessa omissão não altera o
resultado do julgamento.
Em relação à questão da multa por litigância
de má-fé, sem razão o embargante.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o
propósito do embargante é o de revisar a decisão que negou provimento ao
seu recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-63.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 27563
5
O embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da causa
visando evidentemente à modificação do convencimento livremente
assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
Havia inadimplemento da dívida ao tempo
da inscrição mencionada pelo autor como indevida, além de que o v. aresto
é expresso ao mencionar os fundamentos pelos quais foi mantida a
condenação ao pagamento de litigância de má-fé.
Constou expressamente no v. acórdão que:
“Em relação à condenação da autora em
litigância de maì-feì, cumpre dizer que a penalidade eì caracterizada pela
conduta da parte que, no curso do processo, age de forma improba,
maldosa, com dolo ou culpa, de modo a causar dano processual à parte
contrária. Sua ocorrência deve ser clara, porque não se presume.
Eì o que ocorre no caso, uma vez que a
pretensão deduzida na inicial, além de não ter encontrado respaldo nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-63.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 27563
6
provas, contraria os fatos demonstrados no processo, de modo que eì
flagrante a litigância de má-fé.
O apelante alterou a verdade dos fatos
pleiteando a declaração de inexistência de débito que contraiu e foi
regularmente cobrado, como demonstram os documentos apresentados
nos autos.
A conduta do autor ofende os princípios da
boa-fé e da lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III,
do Código de Processo Civil, situação que impõe a pena por litigância de
maì-feì.”. (fl. 215).
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no
julgamento.
Se ainda assim o embargante entende que a
questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos
de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-63.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 27563
7
no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, está no
esclarecimento da decisão.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Pelo exposto, ACOLHEM-SE EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para suprir a omissão
apontada, sem alteração do resultado do julgamento, conforme
fundamentação e declaração acima.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR